Tribunal: TJBA
Processo: 8002837-45.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8002837-45.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
HEGEL LOPES SANTANA

EMBARGADO: ALDA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
HEGEL LOPES SANTANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DA TAXA SELIC. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC, DESDE O VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO. JUROS DE MORA APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DE VIGÊNCIA DA EC N. 113/2021, E, POSTERIORMENTE, ACRESCIDAS, TÃO SOMENTE, DA TAXA SELIC, ÍNDICE QUE COMPREENDE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REPARO IMPERIOSO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8002837-45.2023.8.05.0138, em que figuram como partes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
ACOLHER OS DECLARATÓRIOS,
e o fazem pelas razões seguintes.

Data registrada no sistema.